Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ACESSO POLICIAL AOS TELEFONES CELULARES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA PARA UM DOS RÉUS. REGIME. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tendo em vista que o acesso aos aparelhos celulares dos investigados ocorreu somente depois da devida autorização judicial, não há falar em nulidade da prova ou dos elementos dela derivados.
2. Comprovadas a materialidade e as autorias do delito de roubo, haja vista que comprovada a presença dos três acusados na cena do crime, um deles ficou de vigia ao lado de fora do prédio e dois adentraram ao local juntamente com outros dois comparsas, mormente diante dos relatos do acusado colaborador/delator e dos policiais responsáveis pela investigação, além dos resultados das interceptações telefônicas, não há falar em absolvição.
3. As narrativas dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. Tendo em vista que a vítima presencial foi presa com lacre “tarap”, trancada em um depósito de lixo e lá deixada após a fuga dos agentes, logrando soltar-se depois de cerca de 10 (dez) ou 15 (quinze) minutos, verifica-se que exorbitado o tempo e modo necessários para o cometimento do crime, razão pela qual não há falar em afastamento da majorante da restrição a liberdade da vítima (artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal).
5. Quanto à causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a vítima presencial foi categórica em afirmar que dois dos autores do delito estavam trajados de roupas da Polícia Civil e portavam armas de fogo, inclusive foi mantido sob a mira de uma delas por um dos comparsas e ameaçado de morte com o artefato. Ademais, a ausência de apreensão e perícia na arma não é motivo para o afastamento da majorante quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, e a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar o contrário.
6. Também não há dúvidas em relação à majorante do concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), porquanto evidenciada a presença de pelo menos cinco autores no crime: quatro que ingressaram no edifício e um que ficou do lado de fora fazendo a vigia.
7. No que tange às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado com a presença de três causas de aumento, correta a utilização de uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira fase de aplicação da pena, e as outras duas (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) para valoração negativa na primeira etapa, diretiva plenamente aceita pela jurisprudência pátria, de modo que não há falar em “bis in idem”.
8. Tendo em vista que um dos réus, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal compensando-a com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.
9. Tratando-se de réus reincidentes, mesmo com penas superiores a 4 (quatro) anos e não excedentes a 8 (oito), a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
10. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
11. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.